Tribunal: TJMT
Processo: 1012867-30.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012867-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), DAF CAMINHOES BRASIL INDUSTRIA LTDA. - CNPJ: 13.114.506/0001-73 (AGRAVANTE), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DA RECUPERANDA ENQUANTO PERDURAR O
STAY PERIOD
– EXTENSÃO DAS BENÉSSES OUTORGADAS À RECUPERANDA EM FAVOR DE SÓCIOS E COOBRIGADOS – DESCABIMENTO -

RECUPERAÇAO JUDICIAL QUE NÃO BENEFICIA TERCEIROS – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Diante da falta de baliza temporal acerca do período de duração da essencialidade dos bens gravados fiduciariamente, a jurisprudência tratou de assentar entendimento sobre o tema, considerando que tais bens poderão permanecer na posse da empresa recuperanda até encerramento do prazo de blindagem, denominado de
stay period
, de que dispõe o artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial.

II - É com a homologação do plano de recuperação judicial e a novação do respectivo crédito, que se podem afastar os efeitos decorrentes da mora e, por consequência, retirar o nome dos sócios e coobrigados dos cadastros de devedores ou estender a eles, qualquer das benesses outorgadas à recuperanda desde o processamento do feito recuperacional

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela DAF CAMINHÕES BRASIL INDÚSTRIA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de nº 1000786-14.2020.811.0044 da empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial do agravado, considerou essenciais os bens utilizados pela empresa e, manteve o veículos gravados com alienação da fiduciária na posse da recuperanda, durante todo o período de recuperação judicial. Além disso estendeu aos sócios da recuperanda, os efeitos do instituto recuperacional.

Para tanto, aduz a agravante que, seu crédito, no valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), foi arrolado pela empresa agravada ao formular o pedido de recuperação judicial, classificando-o como garantia real.

Alega que de forma temerária, o Juízo de origem considerou que os 133 veículos (100% da frota) da agravada são essenciais, mantendo-os na posse da recuperanda até o término da recuperação, ao arrepio do entendimento jurisprudencial dominante, que veda a manutenção na posse para além do prazo de 180 dias do stay period.

Assevera que o deferimento do processamento da recuperação judicial não acarreta a suspensão dos processos de execução também contra o sócio e devedor solidário no título que embasa a execução.

Pugnou pela concessão da liminar para delimitar a manutenção dos veículos gravados com alienação fiduciária para 180 dias, bem como para vedar a extensão da decisão aos sócios da empresa recuperanda.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso (id nº 54118979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso versa sobre a decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial da agravada, considerou essenciais os bens utilizados pela empresa e, manteve os veículos gravados com alienação da fiduciária na posse da recuperanda, durante todo o período de recuperação judicial. Além disso estendeu aos sócios da recuperanda, os efeitos do instituto recuperacional.

Na ocasião, a agravante defende que o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, não alberga as medidas autorizadas pelo Juízo de origem, as quais, acaso mantidas, causarão incomensuráveis prejuízos à massa de credores, além de violar regra legal acerca do processo de recuperação judicial.

Assiste razão ao recorrente.

É que, a rigor do 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, em sua primeira parte, os bens móveis ou imóveis de contrato de arrendamento mercantil não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o mesmo dispositivo legal, em sua segunda parte, ressalva a regra, quando se tratar de bens essenciais ao soerguimento da atividade empresarial.

Ocorre que, diante da falta de baliza temporal acerca do período de duração da essencialidade dos bens gravados fiduciariamente, a jurisprudência tratou de assentar entendimento sobre o tema, considerando que tais bens poderão permanecer na posse da empresa recuperanda até encerramento do prazo de blindagem, denominado de
stay period
, de que dispõe o artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial.

A propósito:

EMENTA.RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – EMPRESA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BENS EXCLUÍDOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, §3º DA LEI 11.101/2005 – FIM DO SAY PEIROD – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Finalizado o prazo de blindagem, e, tendo inclusive sido realizada a assembleia geral de credores, não há de se aplicar a exceção contida no §3º, do artigo 49, da Lei nº 11.101/2005, devendo ser mantida a busca e apreensão dos dois caminhões objeto da controvérsia, ainda que se trate de bem essencial às atividades da empresa recuperanda
. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

Diante desse cenário, deve ser reformada a decisão de base que autorizou a manutenção de bens alienados fiduciariamente, para além do período de blindagem, enquanto durar o processo de recuperação judicial, o qual, na prática, prolonga-se por anos.

Quanto à extensão dos efeitos do instituto da recuperação judicial em favor dos sócios, é cediço que o simples processamento do pedido não possui o condão de beneficiar aqueles com a retirada de seus nomes dos cadastro de devedores em relação às dívidas arroladas no feito recuperacional

Em outros termos, é com a homologação do plano de recuperação judicial e a novação do respectivo crédito, que se pode afastar os efeitos decorrentes da dívida e, por consequência, retirar o nome dos sócios e coobrigados dos cadastros de devedores ou estender a eles, qualquer das benesses outorgadas à recuperanda desde o processamento do feito recuperacional.

De tão pacificado o entendimento a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tratou de sumular a questão.

Nesse sentido:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Ainda, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTINUIDADE DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

(N.U 1002946-52.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)

Eventual manutenção da medida, possui toda aptidão de causar prejuízos à agravante, diante da possibilidade de os bens permanecerem por tempo indeterminado na posse da agravada, além do do afastamento prematuro da responsabilidade atribuída aos sócios da empresa recuperanda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e, limitar a manutenção de bens de propriedade da agravante, alienados fiduciariamente, na posse da agravada até o término do período de blindagem, bem como obstar a extensão dos benefícios do processamento da recuperação judicial aos sócios da recuperanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020